Tribunal: STF
Processo: ARE 1580098
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Recurso extraordinário com agravo. Taxa de fiscalização, localização e funcionamento. Base de cálculo. Poder de polícia. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. Recurso extraordinário com agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a anulação da Taxa de Fiscalização, de Instalação, Localização e Funcionamento (TFILF) do Município de Guarulhos.



    2. O Município de Guarulhos, recorrente, argumenta a constitucionalidade da TFILF, instituída com base no exercício do poder de polícia, sustentando que o critério de base de cálculo pautado no número de empregados é equânime para a repartição dos custos fiscalizatórios.



    3. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão de primeira instância, por entender que a legislação local adotou o critério do tipo de atividade exercida sem demonstrar a relação com o custo da fiscalização, citando precedente do Órgão Especial do TJSP pelo qual se reconheceu a inconstitucionalidade de taxa similar.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a base de cálculo da Taxa de Fiscalização, de Instalação, Localização e Funcionamento (TFILF), conforme a legislação municipal, guarda relação com o custo da atividade fiscalizatória e se a análise da controvérsia demandaria reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, atraindo a incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    5. Embora o Supremo Tribunal Federal possua precedentes que afirmam a constitucionalidade da taxa de fiscalização de funcionamento e localização municipal (Tema RG nº 217), as instâncias de origem não identificaram a referibilidade entre a base de cálculo adotada e o custo da atividade fiscalizatória no caso concreto.



    6. A divergência do entendimento firmado pelo Tribunal de origem exigiria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    7. A apresentação de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4º; Lei nº 9.099, de 1995, art. 55; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema RG nº 217; STF, Enunciado nº 279 da Súmula; STF, Enunciado nº 280 da Súmula; STF, ARE nº 1.551.923-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25/08/2025; STF, ARE nº 1.376.596-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06/06/2022; STF, ARE nº 1.577.302/SP, Rel. Min. Edson Fachin, monocrática, p. 11/11/2025; STF, ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, Rcl 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; STF, Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; STF, MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; STF, MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Recurso Inominado — Município de Guarulhos - Ação Anulatória — Taxa de Fiscalização, de Instalação, Localização e Funcionamento (TFILF) - Base de cálculo da taxa — Critério da atividade exercida — Inadmissibilidade — Base de cálculo da TFILF deve guardar relação com o custo da atividade fiscalizatória, não com aspectos pessoais do contribuinte, como a atividade exercida - Precedentes do E. TJSP - Sentença mantida - Recurso da Municipalidade desprovido.“ (e-doc. 11).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município de Guarulhos invoca a competência municipal para instituição de taxas em virtude do exercício do poder de polícia. 



    2.1. Argui, no ponto, que a base de cálculo firmada no número de empregados é um dos critérios utilizados para repartição equânime dos custos empreendidos pelo ente municipal. Embora haja referência ao “tipo de atividade”, não há tributação da empresa em si, sua atividade econômica, seu faturamento ou valor do serviço. 



    2.2. Alude à tese firmada no Tema nº 217 do ementário da Repercussão Geral, segundo a qual é constitucional a taxa de renovação de funcionamento e localização municipal (e-doc. 13). 



    3. Foram apresentadas as contrarrazões recursais (e-doc. 15). 



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Para melhor compreensão da controvérsia, extraio parte da fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) como bem ponderado pelo Juízo de Origem, a legislação local adotou o critério do tipo de atividade exercida no estabelecimento. Não é possível identificar, e a Municipalidade tampouco esclarece, a relação entre o critério adotado e o custo da fiscalização, não podendo, portanto, ser reputada regular a cobrança. 



    Acrescente-se que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em caso análogo, reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de fiscalização do Município de Campos do Jordão:



    ‘Constitucional e Tributário - Incidente de Inconstitucionalidade - Arguição da 15a Câmara de Direito Público em face das Leis nºs 1.400/83 e 1.581/86 do Município de Campos do Jordão - Acolhimento - Não pode o Município adotar como base de cálculo da Taxa de Licença de Funcionamento de estabelecimento hoteleiro o número de unidades de ocupação e outros elementos que não espelhem o custo efetivo da atividade estatal, no exercício do poder de polícia - Arguição julgada procedente’ (TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 003411193.2012.8.26.0000; Relator (a): Walter de Almeida Guilherme; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Campos do Jordão - 1º. Vara Judicial; Data do Julgamento: 25/04/2012; Data de Registro: 15/05/2012).” (e-doc. 11). 



    5. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha precedentes — a exemplo do Tema RG nº 217 — no sentido da viabilidade da taxa atinente à fiscalização do funcionamento ou localização de estabelecimentos, as instâncias a quo não encontraram a sua referibilidade no caso concreto. Por isso, inviável sua reanálise nesta fase procedimental, em razão dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    6. Em hipóteses similares, confira-se:



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Taxa de fiscalização de anúncios. Base de cálculo. Correspondência com o serviço prestado. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.551.923-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 25/08/2025, p. 02/09/2025).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS. MUNICÍPIO. EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. BASE DE CÁLCULO. CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.376.596-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 06/06/2022, p. 20/06/2022)



    7. Mais recentemente, a seguinte decisão monocrática: ARE nº 1.577.302/SP, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), j. 11/11/2025, p. 12/11/2025.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995.  



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator